Tribunal: TJSP
Processo: 2288006-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.